Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de manifestação da parte embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ID 73494851) informando o cumprimento da condenação mediante pagamento efetuado, no valor de R$4.394,92 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme comprovante anexo. A parte requerida demonstra boa-fé processual ao efetuar o pagamento voluntário da condenação, juntando ainda comprovante de que o plano de saúde da beneficiária permanece ativo. Contudo, verifica-se necessidade de confirmação quanto à integralidade do pagamento. Isso posto, INTIME-SE a parte embargante GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se especificamente sobre se o valor pago de R$4.394,92 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) corresponde integralmente ao montante devido, considerando eventual atualização ou critério de cálculo diverso. Em caso afirmativo, confirme expressamente a quitação total da obrigação. Em caso negativo, especifique o valor remanescente em aberto, com os respectivos cálculos atualizados. Apresentada a manifestação: Se confirmada a quitação integral: certifique-se o cumprimento voluntário da obrigação e procedam-se as anotações de baixa e arquivamento dos autos; Se houver saldo remanescente: intime-se a parte embargada para complementação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento forçado. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU Relatora